Tribunal: CARF
Processo: 15504.019912/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE ARRECADAR MEDIANTE DESCONTO. CFL 59.
Constitui infração, deixar a empresa de arrecadar mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, conforme previsto no art. 30, Inciso I, alínea a, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
Sendo julgada indevida a obrigação principal que determinou a lavratura do auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, também indevida a multa aplicada.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019912/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.261 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE ARRECADAR MEDIANTE
DESCONTO. CFL 59.
Constitui infração, deixar a empresa de arrecadar mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados, avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço, conforme previsto no art. 30, Inciso I,
alínea “a”, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
Sendo julgada indevida a obrigação principal que determinou a lavratura do
auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, também indevida
a multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019912/2009-06
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.261 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019912/2009-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 712/720) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 684/691), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração de obrigação acessória DEBCAD 37.228.000-5 (e-fls.
02/10), código de fundamentação legal 59, conforme ementa a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária o fato de o contribuinte deixar de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuinte individual a seu serviço.
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO SOB A FORMA DE ABONO DE FÉRIAS.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados e contribuintes
individuais, a qualquer título, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
para todos os fins. O abono de férias concedido sob a presença de uma condição possui
natureza de gratificação, integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária.
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
DOUTRINA.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em face
da vinculação da atividade fiscal.
PROCESSO DE CONSULTA.
O processo de consulta deve circunscrever-se a fato determinado, conter descrição
detalhada de seu objeto e indicação das informações necessárias à elucidação da
matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento foi motivado pelo fato da empresa deixar de arrecadar, mediante
desconto das remunerações dos empregados, as contribuições dos segurados, conforme previsto
no art. 30, Inciso I, alínea “a”, da Lei n° 8.212/91, c/c art. 216, inciso I e alínea “a” do RPS –
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fl. 09 o contribuinte deixou de
arrecadar, mediante desconto das remunerações correspondes às parcelas pagas a título de Abono
de Férias, as contribuições dos segurados empregados, correlatas ao auto de infração DEBCAD
37.227.997-0, referentes ao período de 01/2004 a 12/2005.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.261 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019912/2009-06

Pela infração cometida, foi aplicada a multa de R$ 1.329,18, calculada de acordo
com o art. 283, inciso I, alínea "g" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, conforme valor atualizado pela Portaria MPS n° 48/2009, considerando a
ausência de atenuante e de agravantes dispostas, respectivamente, nos arts. 291 e 290 do referido
Regulamento.
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente do Auto de Infração em
16/12/2009 e apresentou impugnação em 15/01/2010 (e-fls. 551/559), onde alega em síntese:
- que a conclusão dos auditores fiscais de que o abono de férias compõe o salário-
de-contribuição não encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência;
- que de acordo com o art. 28, § 9°, "e", 6, da Lei n° 8.212/91, e arts. 143 e 144 da
CLT, há expressa previsão legal excluindo do salário-de-contribuição o abono de férias;
- que as porcentagens fixadas na cláusula 32 do Acordo Coletivo 2004/2005, não
extrapolam o limite total de dias estabelecido no item 39.1, "1" da Portaria MPAS/SPS n°
2/1979;
- que a tabela de fls. 577 demonstra que a soma dos abonos concedidos com
fundamento nos arts. 143 e 144 da CLT, não excedeu ao limite de 20 dias do salário, de modo
que não há qualquer incidência de contribuição para a Seguridade Social;
- que doutrina e a jurisprudência possuem entendimento uníssono de que se
excluem do salário contribuição para a Seguridade Social as parcelas pagas a título de abono de
férias previstas nos arts. 143 e 144 da CLT;
- que a questão foi objeto de consulta ao INSS e à Caixa Econômica Federal que
apresentaram entendimento pela não incidência de contribuição social e FGTS sobre parcelas
pagas a título de abono de férias Acordo Coletivo, consoante documentos de fls. 657/666.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2010 (e-fl.696), o
contribuinte interpôs em 27/08/2010 recurso voluntário (e-fls. 712/720), no qual reitera as
alegações de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.261 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019912/2009-06

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações correspondes às parcelas pagas a título de Abono de Férias, as contribuições de
segurados empregados, correlatas ao auto de infração DEBCAD 37.227.997-0, processo no
15504.019918/2009-75.
O recorrente sustenta que referida rubrica, trata-se de verba não salarial prevista
no art. 28, § 9°, "e", 6, da Lei n° 8.212/91, e arts. 143 e 144 da CLT e que o valor total pago pela
sociedade não excede ao limite de 20 (vinte) dias do salário previsto na citada legislação.
Acrescenta ainda, que a questão foi objeto de consulta ao INSS e à Caixa
Econômica Federal que apresentaram entendimento pela não incidência de contribuição social e
FGTS sobre parcelas pagas a título de abono de férias Acordo Coletivo.
Importa esclarecer que, em se tratando de lançamento por descumprimento de
obrigação acessória vinculada a obrigação principal, como é o caso, a jurisprudência do CARF é
no sentido de ser justificável apenas a necessária apreciação do desfecho do julgamento do
mérito da autuação que apreciou a obrigação principal, tendo em vista que a decisão relativa à
obrigação acessória está diretamente ligada a esse resultado (do julgamento do processo da
obrigação principal).
A sorte do presente auto de infração, está diretamente relacionada ao resultado dos
autos de infração de obrigações principais AIOP lavrados sobre os mesmos fatos geradores. Por
esse modo, a solução do presente recurso, referente à exigência da obrigação acessória, é a
mesma daquela feita nos AIOP.
Este colegiado teve a oportunidade de apreciar o recurso voluntário interposto no
processo principal na mesma sessão em que sucede o julgamento do recurso no processo em que
se questiona este auto de infração de obrigação acessória.
Por ocasião do julgamento do processo administrativo no 15504.019918/2009-75,
o Recurso Voluntário do contribuinte foi julgado procedente, exonerando o contribuinte dos
créditos referentes às obrigações principais neles lançadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
ABONO DE FÉRIAS. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO
VEDADOS POR LEI. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de “abono de férias”, na
forma dos arts. 143 e 144 da CLT, ainda que, nos termos de acordo, convenção coletiva
de trabalho, contrato ou regulamento, condicione-se a concessão do benefício a
requisitos.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.261 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019912/2009-06

Neste cenário, é de se concluir pela exclusão da obrigação acessória reflexa em
questão.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital